Tribunal: STJ
Processo: 0004685-08.2019.8.24.0045
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2667654 - SC (2024/0215144-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUCAS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, não é viável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, não conhecer do agravo, nos termos do
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA ISABEL GALLOTTI
Documento eletrônico VDA48395731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/06/2025 18:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b43bf9f4-066f-4561-8fbc-0cc67365932f

Relatora
Documento eletrônico VDA48395731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/06/2025 18:53:41
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: b43bf9f4-066f-4561-8fbc-0cc67365932f

AgRg nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2667654 - SC (2024/0215144-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUCAS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS.
SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182
/STJ, não é viável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCAS SANTOS DE SOUZA em
face de decisão da Presidência desta Corte que não conheceu dos embargos de
divergência opostos contra acórdão da Sexta Turma, assim ementado: (fls. 1.505/1.
507, e-STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É ônus do agravante refutar as causas específicas do não conhecimento do
agravo em recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não conhecido.

O agravante reitera as razões dos embargos de divergência. Insiste que a
divergência foi comprovada conforme os artigos 1.043, § 4o, do Código de Processo
Civil, e 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pelas agravantes não enfrentam
especificamente o fundamento da decisão agravada, razão pela qual o presente
Documento eletrônico VDA48395735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/06/2025 18:53:39
Código de Controle do Documento: 070b9a37-1c34-4bf7-81c3-9339c442d72f

recurso não merece conhecimento. A decisão que não conheceu os embargos de
divergência está juridicamente correta (fls. 1.562/1.564, e-STJ):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado concluiu pela
impossibilidade de se analisar o mérito do Recurso Especial em razão da
incidência da Súmula 182/STJ. Tal situação impede, por si só, o conhecimento
desta via de impugnação, pois não se admite a interposição de Embargos de
Divergência na hipótese de não ter sido analisado o mérito do Recurso Especial, a
teor da Súmula n. 315/STJ: "Não cabem embargos de divergência no âmbito do
agravo de instrumento que não admite recurso especial".
No mesmo sentido é a jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO INTERNO NOS E MBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.043, § 4o, DO CPC/2015 E 266, § 4o,
DO RISTJ. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE
MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA 315/STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A não demonstração do dissídio alegado, nos moldes exigidos pelos arts.
1.043, § 4o, do CPC/2015 e 266, § 4o, do RISTJ, constitui vício substancial,
diante do rigor técnico exigido na interposição dos Embargos de Divergência,
sendo descabida a concessão de prazo para complementação de
fundamentação. Precedentes.
2. Consoante a jurisprudência sedimentada deste Tribunal, não se admite a
oposição dos embargos de divergência na hipótese de não ter sido analisado
o mérito do recurso especial, em razão do disposto na Súmula 315 do STJ,
em consonância, ainda, com a redação do art. 1.043, do CPC/2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.969.968/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, DJe de 1.6.2023.)
Ademais, a jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar
a existência de dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à
juntada da cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A
Corte Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a
ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação
de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável."
(AgInt nos EAR Esp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
D Je de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.760.860/PR, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos EREsp n.
1.803.803/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
6.10.2023.
Vê-se que a parte, no momento da interposição do recurso, não juntou aos autos o
inteiro teor do acórdão paradigma. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.399.185
Documento eletrônico VDA48395735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/06/2025 18:53:39
Código de Controle do Documento: 070b9a37-1c34-4bf7-81c3-9339c442d72f

/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de
26.5.2023.
Ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo único do
art. 932 da Lei n. 13.105/2015, porquanto nos termos do Enunciado Normativo n.
6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente será concedido o
prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3o, do novo CPC para
que a parte sane vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC DE 2015. PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo art. 1.043, § 4o,
do CPC de 2015 e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ.
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EREsp 1617799/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro
liminarmente os Embargos de Divergência.

Na decisão agravada, os embargos não foram conhecidos, em razão da
Súmula 315/STJ e porque não houve juntada do inteiro teor dos paradigmas.
O agravante, nas razões do agravo interno, mais uma vez, deixou de impugnar as
teses que levaram à não admissão liminar dos embargos de divergência. Limitou-se a
reproduzir as razões dos embargos de divergência.
As regras técnicas de admissibilidade dos embargos de divergência – que
fundamentaram o indeferimento liminar – não foram objeto de impugnação pelo
recorrente. Conforme a Súmula 182/STJ, “não merece conhecimento o agravo que não
impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão denegatória de
” (AgInt no AREsp n. 1.053.180/RJ, relatora Ministra
seguimento ao recurso especial
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
9/5/2017
15/5/2017
Portanto, diante da fundamentação trazida pelo recorrente, o agravo interno
não deve ser conhecido.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48395735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/06/2025 18:53:39
Código de Controle do Documento: 070b9a37-1c34-4bf7-81c3-9339c442d72f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

AgRg nos
Número Registro: 2024/0215144-5
PROCESSO ELETRÔNICO
EAREsp 2.667.654 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00046850820198240045 0004685082019824004550002 082019002102550
202002254198 46850820198240045 4685082019824004550002 51900241
82019002102550
PAUTA: 18/06/2025
JULGADO: 18/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE
: LUCAS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
ADVOGADA
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS SANTOS DE SOUZA
ADVOGADOS
: OSVALDO JOSE DUNCKE - SC034143
MATHEUS PARANHOS MENNA DE OLIVEIRA - SC052862
ADVOGADA
: NATALIA VERAN CAMPOS - SC030708
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, não conheceu do agravo, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Humberto
Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
João Otávio de Noronha e Sebastião Reis Júnior.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

C5422455510654520290<5@
2024/0215144-5 - EAREsp 2667654 Petição : 2025/0035074-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48331039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): VÂNIA MARIA SOARES ROCHA, CORTE ESPECIAL Assinado em: 18/06/2025 18:19:14
Código de Controle do Documento: 04FCAB9B-7190-40CE-8B9B-C3DA2D4EBCAD